Tribunal: TCU
Processo: 040.074/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação em razão de possíveis irregularidades na atuação da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), haja vista o Despacho 4.760/2023, de 5/12/2023, que deu provimento ao pedido de Medida Cautelar, apesar da inexistência nos autos de fumaça do bom direito e do perigo da demora, permitindo, que os envolvidos obtenham subsídios indevidos que majorarão a tarifa de energia elétrica dos demais consumidores da área de concessão da Enel RJ, em razão de divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída.

Inteiro teor:
Acórdão 576/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por esta Unidade Técnica, em razão de possíveis irregularidades na atuação da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), haja vista o Despacho 4.760/2023, de 5/12/2023, que decidiu conhecer e, no mérito, dar provimento ao pedido de medida cautelar protocolado pela AM Torres Ltda., apesar da inexistência nos autos de fumaça do bom direito e permitindo, mesmo que de forma cautelar, que os envolvidos obtenham subsídios indevidos que majorarão a tarifa de energia elétrica dos demais consumidores da área de concessão da Enel RJ, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 19 a 21; Considerando, conforme as diligências apuradas no processo, que a Aneel, por meio de sua Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição (STD), emitiu o Despacho 148/2024, de 19/1/2024, o qual indeferiu o Requerimento Administrativo interposto pela AM Torres Ltda., representante dos quatro geradores que realizaram a divisão irregular de sua central geradora para obtenção de benefícios indevidos do sistema de compensação de energia elétrica; e Considerando, assim, que foi tornado sem efeito o Despacho 4.760/2023 questionado na representação, havendo perda de objeto, com o saneamento dos indícios de irregularidade que culminaram na abertura da presente representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base nos art. 143, inciso III, e 169 do Regimento Interno do Tribunal, no que se refere ao processo abaixo relacionado, em arquivar os presentes autos, por perda de objeto, informando aos responsáveis e à Aneel o teor desta decisão, conforme os pareceres exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.074/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.